Tribunal: TJSP
Processo: 0013652-08.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Dos fatos narrados e do conjunto probatório denota-se que foi a autora instada a responder procedimento administrativo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Dos fatos narrados e do conjunto probatório denota-se que foi a autora instada a responder procedimento administrativo especificamente relacionado à vistoria dos veículos a que deveria disponibilizar à Municipalidade, conforme contrato celebrado a partir de licitação. Porém, no ínterim da instrução no âmbito administrativo foram suscitadas novas questões, que poderiam ensejar constatação de inexecução parcial da avença, mas sobre as quais não houve adequada instrução probatória administrativa acerca das demais causas apontadas nos procedimentos que se seguiram após a realização das vistorias, o que não guarda relação de causalidade com os consectários do devido processo legal, a despeito da concessão de vista dos autos à contratada, considerando a necessária, e não observada, instrução probatória acerca dos novos fatos, sem prejuízo da instauração de todos os atos previstos, ainda que iniciais. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal.
Remessa necessária e recurso voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0013652-08.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado BRASIL DEZ LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0013652-08.2012.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada:
BRASIL
DEZ
LOCADORA
DE
VEÍCULOS
E
TRANSPORTES LTDA.
Juiz(a) Sentenciante: SIMONE VIEGAS DE MORAES LEME
Voto no 22426
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No
mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus
próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedente do
STJ. Dos fatos narrados e do conjunto probatório denota-se
que foi a autora instada a responder procedimento
administrativo especificamente relacionado à vistoria dos
veículos a que deveria disponibilizar à Municipalidade,
conforme contrato celebrado a partir de licitação. Porém, no
ínterim da instrução no âmbito administrativo foram
suscitadas
novas
questões,
que
poderiam
ensejar
constatação de inexecução parcial da avença, mas sobre as
quais
não
houve
adequada
instrução
probatória
administrativa acerca das demais causas apontadas nos
procedimentos que se seguiram após a realização das
vistorias, o que não guarda relação de causalidade com os
consectários do devido processo legal, a despeito da
concessão de vista dos autos à contratada, considerando a
necessária, e não observada, instrução probatória acerca dos
novos fatos, sem prejuízo da instauração de todos os atos
previstos, ainda que iniciais. Sentença mantida. Honorários
majorados em grau recursal.
Remessa necessária e recurso voluntário não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade
de ato administrativo movida por Brasil Dez Locadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
3
Veículos e Transportes Ltda. em face do Município de São
Paulo, objetivando declarar a nulidade da rescisão contratual
decorrente do Processo Administrativo no 2007.8.380.936-5.
A r. sentença julgou procedente o pedido,
ao fundamento de que teria havido flagrante violação do
princípio da motivação que rege os atos administrativos, uma
vez que o período em que teria sido constatado o cumprimento
parcial (de 24/10/2011 a 13/1/2012) não poderia ser considerado
para tanto, pois, conforme as cláusulas contratuais, o início da
prestação dos serviços, referente à nova formalização, somente
seria contado a partir da vistoria dos veículos descritos e que
deveriam ser disponibilizados, o que ainda não havia ocorrido
(fls. 3852/3861).
Contra essa decisão, e junto da remessa
necessária, apelou o requerido, sustentando, em síntese, os
mesmos argumentos da contestação, para ainda salientar que os
procedimentos do processo administrativo não precisariam ficar
limitados ao período descrito na notificação que a autora
recebeu para fins de defesa prévia, posto que inúmeros atos de
inexecução a contento do contrato teriam sido constatados ao
longo da instrução, para, assim, pugnar pela reforma integral da
r. sentença (fls. 3872/3881).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
3885/3888).
Foi o recurso distribuído a este Relator,
por força de prevenção (fls. 3901/3908).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
4
É o relatório.
Fundamento e voto.
Sem arguição de preliminares prejudiciais,
passa-se desde logo ao exame do mérito.
Quanto ao mérito recursal, os termos da r.
sentença devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de
decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal
de
Justiça,
com
a redação dada pelo Assento
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
5
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se
acrescentar,
ainda,
que,
a
despeito da complexidade da causa, que envolve questões
subjetivas cuja resolução ordinariamente ficaria por força da lei
e da Constituição reservada aos órgãos e agentes municipais,
não se pode ignorar o postulado segundo o qual a lei não
excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito
(CF, art. 5o, XXXV).
Com efeito, mesmo questões jurídicas
essencialmente administrativas podem sofrer a intervenção
judicial à medida que a pretensão da resolução do mérito atribua
à questão sub judice caracteres formais prescritos por lei.
Como salientado por José Cretella Júnior,
quando se chocam “os direitos do cidadão com as
consequências do ato político [...] os titulares dos primeiros têm
a faculdade alicerçada por norma de direito objetivo, posta pelo
Estado” e “o titular do segundo, ao pronunciar-se, de modo
algum, por isso mesmo, lesionará os administrados ou os
funcionários, destituindo-os daquilo que a própria ordem jurídica
lhes outorgou. [...]”. Além disso:
“O ato de governo, assim, nem direta nem reflexivamente atingirá
os direitos adquiridos, as liberdades públicas, as prerrogativas
individuais, expressas em lei, e caso, por inadvertência, por
abuso, excesso ou desvio de poder, a providência do Governo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
6
interfira na esfera circunscrita a tais prerrogativas, estará a
medida inquinada de vício patente que a desnatura, tornando-a
vulnerável aos 'remedia juris' correspondentes para o reexame
do
esdrúxulo
pronunciamento
governamental,
pelo
Poder
Judiciário. [...]. Cumpre observar que, dentro de nosso sistema
constitucional de freios e contrapesos, a afirmação de que 'os
atos
exclusivamente
políticos
são
imunes
à
apreciação
jurisdicional' precisa ser entendida em seu sentido exato, que é:
'os atos exclusivamente políticos são imunes à apreciação
jurisdicional apenas no que encerram de político', porque,
integrando a ordem jurídica, à qual se submetem e adaptam,
como atos jurídicos que são, devem concretizar-se de harmonia
com o princípio da legalidade e conforme a competência
constitucional”.
(Tratado de direito administrativo: teoria do ato administrativo. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. 2, p. 122 e 126).
Isso significa dizer que não se pode
imiscuir ao modo como deverá a Administração fazer a exegese
das normas ou determinar a idiossincrasia de sua administração
institucional,
pois,
em
respeito
à
norma
constitucional,
sobretudo acerca do princípio da separação dos Poderes (CF,
art. 2o), veda-se a imposição de obrigação que não esteja
inserida naquilo que tenha sido legal e constitucionalmente
definido acerca de sua competência.
A
r.
sentença,
observando-se
a
competência do Executivo, seguiu tais preceitos.
Isso
porque,
do
conjunto
probatório,
denota-se que foi a autora instada a responder procedimento
administrativo que teria apontado irregularidade quanto à
apresentação
dos
veículos
a
serem
disponibilizados
ao
requerido para fins de inspeção veicular, ocasião em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
7
compreendendo-se vilipendiada em seu direito, porquanto a
publicação da convocação teria sido realizada na própria data
aprazada e com disponibilidade de apenas 2 (dois) dias para a
conclusão diante de um universo de mais de 600 (seiscentos)
veículos, foi-lhe concedida decisão de caráter liminar, para que
a Administração postergasse a data e instituísse cronograma
razoável.
Assim, o objeto do procedimento era certo
e definido quanto à vistoria veicular.
Ocorre que, no ínterim da instrução no
âmbito administrativo, foram suscitadas novas questões, que
poderiam ensejar constatação de inexecução parcial da avença,
tais como inadequação dos veículos disponibilizados em razão
do ano de fabricação e do local onde licenciado, carteira
nacional de habilitação com data expirada dos correspondentes
motoristas e, sobretudo, ausência de fornecimento de todos os
veículos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Porém, e conforme bem assentado pelo v.
acórdão prolatado no âmbito desta C. Seção de Direito Público
nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
0078396-74.2012.8.26.0000, em que foi confirmada a liminar
que sustou os efeitos do ato administrativo que rescindiu o
contrato celebrado entre as partes e descrito na exordial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO
ANULATÓRIA. Ato administrativo que rescindiu contrato de
prestação de serviços. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Reconhecimento.
Verossimilhança das alegações de violação ao devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
8
legal.
Procedimento
administrativo
instaurado
para
apurar
determinada infração. Aplicação de sanção por conduta diversa
investigada. Consistência da alegação. LIMITE DA MATÉRIA
DEVOLVIDA
PELO
AGRAVO.
Extensão
da
cognição
não
exauriente e do alcance da decisão em sede de agravo. A
matéria devolvida pelo recurso de agravo fica adstrita à sustação
dos efeitos do ato de rescisão do contrato administrativo. A
prorrogação automática do contrato extrapola os limites do
agravo.
ASSISTÊNCIA
LITISCONSORCIAL.
Não
cabimento.
Pedido incidental de admissão de terceiro interessado na
condição de assistente litisconsorcial da agravada. Ausência de
relação jurídica entre a pretendente e a agravante. Efeitos da
sentença meramente reflexos para a relação mantida entre a
pretendente e a agravada. Reconhecimento do interesse jurídico
apenas para identificar a assistência simples, e não a
assistência litisconsorcial. Não identificação dos pressupostos
para a assistência litisconsorcial. O terceiro não mantém relação
jurídica com a parte adversária daquela a quem pretende ajudar.
Na assistência litisconsorcial a relação jurídica de que o terceiro
declara ser titular se confunde exatamente com aquela discutida
judicialmente.
Pedido
indeferido.
Recurso
provido,
com
observação.
[...].
Ocorre que, ao avesso do que se poderia esperar, a realização
da vistoria não pôs termo no procedimento sancionatório,
que continuou em andamento até culminar na aplicação de
sanção, agora não porque os veículos não foram
apresentados para vistoria, mas porque a agravante estaria
disponibilizando viaturas em quantidade inferior à contratada
para prestação dos serviços (fls. 478 e seguintes). Em sua
última manifestação, a Municipalidade alega que não há
discrepância entre o ato que motivou o início do procedimento
sancionatório e a motivação empregada para rescisão do
contrato. Mas, ao fazê-lo, não logrou apontar, na farta
documentação que instrui o agravo, onde está o despacho
que deu início a procedimento sancionatório pelas mesmas
causas invocadas para rescisão do negócio jurídico. Somam-
se a todo esse contexto o documento de fls. 307 e seguintes, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
9
meio do qual a agravante oferece a lista de todos os veículos
disponibilizados para execução do serviço, bem assim, as
notícias de que a escorreita prestação dos serviços teria sido
embaraçada por atuação da empresa TB SERVIÇOS, e os
indícios de que a Municipalidade está empenhando incomum
esforço para afastar a agravante do leque de prestadores de
serviço para a Administração. Não se descarta a possibilidade de
que a instrução probatória no feito de origem desconstrua as
conclusões ora alcançadas, mas é certo que, neste momento,
todo
esse
cenário
descortina
a
verossimilhança
das
alegações da agravante, ao menos no ponto em que anuncia
a existência de vício formal no procedimento sancionatório.
[...].” (destaquei)
(Agravo de Instrumento 0078396-74.2012.8.26.0000; Rel. José
Maria
Câmara
Junior;
9a
Câmara
de
Direito
Público;
J.:
30/1/2013).
Tal como bem assento pelo v. aresto, não
houve adequada instrução probatória administrativa acerca das
demais causas apontadas nos procedimentos que se seguiram
após a realização da segunda vistoria, o que não guarda relação
de causalidade com o devido processo legal e seus
consectários, a despeito da concessão de vista dos autos à
contratada, ora apelada, considerando a necessária, e não
observada,
instrução
probatória
acerca
do
fornecimento
inadequado da quantidade de veículos e demais inconsistências,
sem prejuízo da instauração de todos os atos previstos, ainda
que iniciais.
A atuação da Administração deve decorrer
de previsões normativas que certificam a competência para o
exercício de seu mister e atribuição institucional vinculada, da
qual não se poderia permitir subjetividades sob análise de
questões objetivas, que determinam a forma externa do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0013652-08.2012.8.26.0053 -Voto no 22426
10
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a manutenção
dos termos da r. sentença tais como proferidos.
Sendo assim, majoram-se os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau em R$ 1.000,00 (mil
reais), em atenção ao artigo 85, § 11, do vigente Código de
Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo procurador da parte ex adversa.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.
CAMARGO PEREIRA
Relator